Tribunal: TCU
Processo: 038.582/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 85/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, e art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 2006/2007, em julgar prejudicados os atos de concessão a seguir relacionados, tendo em vista que os seus efeitos financeiros se exauriram antes de seus processamentos pela Corte, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.582/2019-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Hildo Gonçalves Magalhães (XXX.969.525-XX); Hildo Gonçalves Magalhães (XXX.969.525-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.